Tribunal: TJMT
Processo: 1003272-20.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003272-20.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA MATILDE PASCHOAL - CPF: 460.473.871-87 (APELADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO), IVAR PEDRO BALSAN - CPF: 486.612.101-78 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), NATEL VASSELECHEN - CPF: 408.718.279-72 (ASSISTENTE), IVO ETORE BALSAN - CPF: 502.857.931-87 (ASSISTENTE), JOSE ALVES GODOI - CPF: 411.664.931-72 (ASSISTENTE), RAIMUNDO SABINO PAIVA - CPF: 616.720.841-72 (ASSISTENTE), WESLEY FRANCISCO DA SILVA - CPF: 034.996.741-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL SUJEITO A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EVICÇÃO CONFIGURADA. OMISSÃO DE LITÍGIO PREEXISTENTE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, para reconhecer a nulidade de contrato de compra e venda de imóvel situado na Gleba Sol Nascente, com restituição do valor pago pela autora (R$ 80.000,00) e condenação do réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

V
erificar

se a autora teve ciência e assumiu os riscos da aquisição de direitos possessórios de imóvel ocupado irregularmente e

se o réu detinha legitimidade para alienar o bem
em razão da
existência de ação possessória em curso, já com liminar deferida em favor de terceiro antes da celebração do contrato.

III. Razões de decidir

Comprovou-se que, à época da alienação, o réu já havia sido
retirado
da posse do imóvel por força de decisão liminar proferida em ação de reintegração de posse ajuizada pelo verdadeiro proprietário.
A
ausência de informação à compradora sobre a existência da demanda possessória e a cláusula contratual que afirmava
equivocadamente
a legitimidade do alienante configuram vício de consentimento, nos termos dos arts. 447 e 449 do CC/2002.

A evicção restou caracterizada diante da perda da posse por decisão judicial baseada em direito anterior, ensejando a restituição integral do valor pago pela adquirente, independentemente da natureza possessória do contrato, que não afasta o dever de garantia.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido

Tese de julgamento:

A evicção se configura mesmo nos contratos de cessão de posse
e

a
omissão, pelo vendedor, de litígio possessório preexistente à celebração do contrato, constitui má-fé e acarreta a nulidade do negócio jurídico por vício no consentimento da parte adquirente
, nos termos dos artigos 447 e 449 do CC
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito julgada
parcialmente procedente para declarar
a nulidade do contrato de venda e compra realizado entre
as partes
, com o retorno
dos

status quo ante

e
condenar o réu a restituir à autora o valor de R$80.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante alega
a inexistência de evicção, argumentando que quando da celebração do contrato de compra e venda, em 19
-
9
-
2018, exercia a posse legítima do imóvel, e que a reintegração de posse somente ocorreu entre os dias 25
a
28
-
2
-
2019,
após
à assinatura do contrato.

Sustenta
que a apelada tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo apenas os direitos possessórios do
bem
e não a propriedade, assumindo o risco do negócio, pois na localidade era público e notório que as diversas famílias estavam assentadas em lotes que integravam uma área maior com 5.558,1487 hectares.

R
equer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

Intimada, a apelada não apresentou Contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora ajuizou a presente Ação alegando que
,

em 6-9-2018
,

celeb
r
ou
contrato de compra e venda
com o réu
,

referente ao imóvel situado na Estrada NS4, Sítio Vitória, Comunidade Sol Nascente, Zona Rural do município de Paranaíta, pelo valor de R$80.000,00.

Afirma que
,
após o pagamento
,

tomou conhecimento da existência de
ação de reintegração de posse
ajuizada pelo verdadeiro proprietário da área
,
já

julgada procedente
em 2019
, com liminar deferida em

13-7-2018, portanto,
em
data anterior
à celebração do negócio jurídico.

Alega
que o réu não
detinha
direito real
nem
posse legítima sobre o
bem
alienado,
tratando-se de integrante de grupo de ocupantes irregulares da área, vinculado à Associação dos Moradores e Trabalhadores Rurais da Gleba Sol Nascente, também parte ré na referida ação possessória.

Ressalta
, ainda, que
,
após a
aquisição
,
realizou contribuições adicionais à associação, com a expectativa de preservar a posse do lote.

O feito foi julgado parcialmente procedente para declarar
a nulidade do contrato de venda e compra realizado entre
as partes
, com o retorno
ao

status quo ante

e condenar o réu a restituir à autora o
montante
de R$80.000,00.

O réu sustenta que a autora assumiu os riscos do negócio, ciente das condições da ocupação e da situação jurídica do imóvel.

Requer que seja afastada
a
restituição de valores.

C
onforme c
on
s
ta dos autos
, em 19-9-2018,
as partes formalizaram contrato particular de compra e venda de bem imóvel situado no lote 118, Gleba Sol Nascente, Estrada NS4, no
município de Paranaíta/MT, pelo valor de R$80.000,00, quitado por transferência bancária e pagamento em espécie
(Id.
295166431
).

O imóvel em questão integra área maior de 5.558,1487 hectares, já submetida à Ação de Reintegração de Posse n.40869-40.2016.8.11.0041,
tramitada
perante a 2a Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Ficou comprovado que, à época da celebração do contrato, o réu já havia perdido a posse do imóvel, por força de decisão proferida em
13-7-2018
, a qual concedeu liminar reconhecendo o direito possessório de Irley
Milanis
, circunstância que configura vício jurídico anterior impeditivo da transferência válida
do bem
.

Nos termos do art. 447 do
CC
, a evicção caracteriza-se pela perda do bem em razão de sentença judicial que o atribui a terceiro detentor de direito anterior ao contrato. Para sua incidência, exige-se o reconhecimento judicial do direito de terceiro, que prive o adquirente da posse ou propriedade.

O art. 449 do mesmo diploma legal dispõe que

“(...)
tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção, ou, dele informado, não o assumiu".

Não há nos autos qualquer elemento que comprove ter o apelante informado à apelada sobre a ação possessória e a decisão liminar que já tramitava. Pelo contrário, a cláusula primeira do contrato afirma que

“
o vendedor
é
senhor e legítimo possuidor do objeto deste contrato,
conforme documento titular”

evidenciando má-fé ao omitir fato relevante para a formação da vontade da adquirente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES SOBRE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EVICÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INVIABILIDADE. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PACTUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A denunciação da lide
pressupõe que o denunciado seja qualificado nos autos, a fim de viabilizar-se a citação. 2. A posse de imóvel pode ser objeto de contrato de cessão de direitos e obrigações. Na espécie, a evicção configurou-se com a perda da posse por determinação judicial, não sendo possível afastar seus efeitos diante da presunção de boa-fé do cessionário. Ao evicto é assegurada a restituição integral do preço ou valor pago. 3. A anulação do negócio jurídico decorrente de ilicitude restitui as partes ao status quo ante e, na impossibilidade de restituição, dá ensejo à indenização equivalente. Arts. 166, inciso II, e 182 do Código Civil. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-DF 07063887920198070020 DF 0706388-79.2019 .8.07.0020, Relator.: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 24/06/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos. Evicção. Requisitos ao seu reconhecimento que se mostram presentes. Imóvel alienado pelo Apelante que é objeto de reintegração de posse promovida pelos proprietários, com sentença de procedência transitada em julgado. Evicção corretamente reconhecida pela r. sentença. Restituição do valor pago bem determinada. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor atualizado da reconvenção (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida ao Autor. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10028907720178260266 SP 1002890-77 .2017.8.26.0266, Relator.: João
Pazine
Neto, Data de Julgamento: 05/10/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2020)
.

Por fim
, o
a
rgumento de que a autora conhecia a natureza possessória do bem não afasta a responsabilidade do alienante, pois mesmo na cessão de posse subsiste o dever de garantia contra evicção.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REPARATÓRIA FUNDADA NA OCORRÊNCIA DE EVICÇÃO. NASCIMENTO DA PRETENSÃO. PERDA DO USO E DA POSSE DO
IMÓVEL.
PRESCRIÇÃO DECENAL CONSUMADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"[a] evicção consiste na perda parcial ou integral do bem,
via de regra
, em virtude de decisão judicial que atribui o uso, a posse ou a propriedade a outrem, em decorrência de motivo jurídico anterior ao contrato de aquisição, podendo ocorrer, ainda, em virtude de ato administrativo do qual também decorra a privação da coisa"
(REsp 1 .332.112/GO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 21/3/2013, DJe de 17/4/2013).
[...].
(STJ - AgInt nos
EDcl
no AREsp: 1272253 GO 2018/0074935-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)
.

Dessa forma, reconhecida a evicção, é devida a restituição integral do valor pago pela apelada, nos termos da sentença.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao recurso
.
Majoro os honorários advocatícios de 10%
para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025